Tribunal: TJBA
Processo: 8029342-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029342-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ARIANA FREIRE PINHO AGRAVADO: JOSENILTON NEVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VALOR IRRISÓRIO INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que, nos autos da ação de desapropriação n.º 8003064-26.2023.8.05.0044, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse de imóvel declarado de utilidade pública, determinando, em contrapartida, a realização de avaliação judicial do bem. A agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a imediata imissão na posse do imóvel, argumentando a urgência da medida e o depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação com base em avaliação unilateral apresentada pela concessionária, notadamente quando o valor ofertado se mostra aparentemente irrisório, sem prévia avaliação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, admite-se a imissão provisória na posse desde que demonstrada a urgência e efetuado o depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia. Essa possibilidade, contudo, está condicionada à observância da justa indenização em dinheiro, exigência constitucional prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988. No caso concreto, o valor atribuído pela agravante à área de 336,14 m2 — R$ 698,93 — apresenta-se manifestamente irrisório, o que inviabiliza a reforma da decisão agravada, nos termos pretendidos pela Agravante. A jurisprudência colacionada nos autos confirma o entendimento de que, em situações nas quais o valor ofertado se revela desproporcional, é legítima a exigência de avaliação judicial prévia como meio de assegurar o direito à justa indenização, obstando, por ora, a imissão provisória na posse. Ausente demonstração do requisito da probabilidade do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou a realização de perícia antes da análise do pedido de imissão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de imissão provisória na posse, determinando previamente a avaliação judicial do imóvel. Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 14, parágrafo único, e 15. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000211272422001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 22/02/2022; TJ-MG, AI 08810966420238130000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 31/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029342-31.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JOSENILTON NEVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.